Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600330-92.2024.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600330-92.2024.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação,
Coligação Partidária - Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600330-
92.2024.6.16.0020, que deferiu o pedido de registro da coligação Santana Não Pode Parar, o
Progresso Continua Federação Brasil Da Esperança - Fe Brasil PT/PC do B/PV, PP, MDB, Federação
PSOL REDE PSOL/REDE para concorrer às Eleições Municipais de 2024 no município de Santana
do Itararé. (Deferimento do registro de candidatura da coligação Santana Não Pode Parar, o
Progresso Continua Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil PT/PC do B/PV, PP, MDB, Federação
PSOL REDE PSOL/REDE, para os cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de Santana do
Itararé/PR, o d. Juízo entendeu que foram preenchidas todas as condições legais para o registro
pleiteado e que não houve impugnação específica.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS POR UM NOVO AMANHÃ
[PDT/PSD/REPUBLICANOS/PL] - SANTANA DO ITARARÉ -
PR (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
ELCIO JOSE VIDAL (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Santana não pode parar, o progresso continua [Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/PP/MDB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
SANTANA DO ITARARÉ - PR (RECORRIDA)
KAYSA CHRYSTINE ROLIM VACILOTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106301
04/10/2024
20:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.831

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600330-92.2024.6.16.0020 –
Santana do Itararé – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIDOS POR UM NOVO AMANHÃ [PDT/PSD/REPUBLICANOS/PL] -
SANTANA DO ITARARÉ - PR
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRENTE: ELCIO JOSE VIDAL
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDA: Santana não pode parar, o progresso continua [Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP/MDB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
SANTANA DO ITARARÉ - PR
ADVOGADO: KAYSA CHRYSTINE ROLIM VACILOTO - OAB/PR101773
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
ELEIÇÃO 2024. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A D I R I G I D A
INADEQUADAMENTE AO DRAP. ALEGAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE DE CANDIDATO MAJORITÁRIO.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO NO PROCESSO
INDIVIDUAL DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC).
TENTATIVA DE BURLA AO PRAZO LEGAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que
deferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) de coligação, considerando a
regularidade dos documentos e o não conhecimento
de Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
apresentada com fundamento em suposta
inelegibilidade de candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a
Num. 44106301 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420574485000000043057452
Número do documento: 24100420574485000000043057452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:48:52

impugnação da candidatura do candidato deveria ter
sido admitida no âmbito do processo do DRAP ou se
deveria ser ajuizada no registro individual de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação por inelegibilidade deve ser proposta
no processo de registro individual de candidatura
(RRC) e não no DRAP, que se destina à análise da
regularidade dos atos partidários. A AIRC apresentada
pela recorrente foi inadequadamente manejada no
DRAP, conforme o entendimento consolidado pela
jurisprudência.

4. Constatado que a impugnação apresentada nos
autos de registro de candidatura do candidato foi
proposta fora do prazo de 5 dias da publicação do
edital, configura-se tentativa de burlar o prazo legal
para a impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A impugnação de registro de
candidatura de candidato deve ser direcionada ao
processo de registro individual de candidatura (RRC)
e não ao DRAP. A tentativa de impugnar a candidatura
fora do prazo legal configura tentativa de burlar a
legislação eleitoral, sendo inadmissível sua
apreciação.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 1º, I,
"g"; Código Eleitoral, art. 97, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-MA, Ação de
Impugnação de Registro nº 060032948, Acórdão, Des.
Tyrone José Silva, Publicado em Sessão em
16/09/2018

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44106301 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420574485000000043057452
Número do documento: 24100420574485000000043057452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:48:52

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Unidos Por Um
Novo Amanhã” e por Élcio Calé de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 020ª
Zona Eleitoral do Estado do Paraná – Wenceslau Braz, por meio da qual o Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) foi julgado deferido (id. 44045886).

Em suas razões (id. 44045890), os recorrentes alegam que José de Jesus
Isac, candidato titular da chapa majoritária, teve suas contas referentes ao exercício de
2016, enquanto presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do
Território Divisa Norte do Paraná, julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná (TCE-PR).

Argumentam que a decisão do TCE/PR por meio da qual as contas foram
julgadas irregulares tornou-se definitiva em 14 de fevereiro de 2022, e se deu em razão de
um déficit orçamentário/financeiro de R$ 14.287,88, equivalente a 17,65%, além de atraso
na entrega dos dados do SIM-AM e divergências entre os valores repassados pelos
municípios consorciados e os registrados pelo consórcio.

Defendem, ainda, que tais irregularidades configuram atos dolosos de
improbidade administrativa, conforme previsto no artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar nº 64/90, e que, por isso, José de Jesus Isac deveria ser declarado
inelegível.

Sustentam que, dada a gravidade dos fatos apontados, a inelegibilidade
deveria ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda que a via processual utilizada não seja a
mais adequada.

Por fim, requerem que seja reformada a decisão para que o registro de
candidatura de José de Jesus Isac seja indeferido em razão da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90.

Em contrarrazões (id. 44045908), a Coligação “Santana não pode parar, o
progresso continua” alega que a ação de impugnação foi inadequadamente apresentada
no DRAP e não no registro individual de candidatura de José de Jesus Isac, como seria o
procedimento correto.

Ademais, sustenta que o Tribunal de Contas não possui competência para
Num. 44106301 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420574485000000043057452
Número do documento: 24100420574485000000043057452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:48:52

proferir decisão relacionada à alínea “g” e que as irregularidades apontadas não
configuram atos dolosos de improbidade administrativa, tratando-se apenas de
inconsistências formais, sem dolo ou prejuízo ao erário.

Por fim, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso,
tendo em vista a inadequação processual, e, no mérito, pela manutenção do registro de
candidatura (id. 44075389).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito foi concluso para sentença em 30/08/2024, consoante se
infere da certidão de id. 44045885. A sentença recorrida foi proferida em 01/09/2024 e
publicada em 02/09/2024 (id. 44045889).

O recurso foi protocolado em 03/09/2024 (id. 44045891), sendo, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº
23.609/2019.

O recorrido argúi, preliminarmente, a falta de interesse processual do
recorrente, em razão da inadequação da via eleita, e requer o não conhecimento do
recurso.

A preliminar não merece trânsito, na medida em que a adequação e o
interesse a serem analisados em sede de admissibilidade do recurso dizem respeito à
interposição do recurso e à demanda proposta.

A adequação recursal está presente, pois foi interposto recurso eleitoral
contra sentença proferida em sede de registro de candidatura.

Do mesmo modo, o recorrente tem interesse em recorrer, na medida em que
foi sucumbente quanto à pretensão deduzida, na medida em que a impugnação
apresentada não foi conhecida em razão da inadequação da via eleita.

O interesse recursal está consubstanciado, portanto, em relação à
Num. 44106301 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420574485000000043057452
Número do documento: 24100420574485000000043057452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:48:52

discussão acerca da adequação da impugnação e do interesse jurídico em sua análise.

Destarte, concluo estarem presentes os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, entretanto, a insurgência não merece provimento.

No presente caso, o recorrente apresentou Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura de José de Jesus Isac ao cargo de prefeito de Santana do Itararé,
imputando-lhe a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90,
nos presentes autos, que tratam do DRAP da Coligação “Santana não pode parar, o
progresso continua”.

Tal como reconhecido na sentença recorrida, a impugnação não merece
conhecimento, porquanto deveria ter sido direcionada ao registro individual de
candidatura, visto que os argumentos da AIRC limitam-se a discutir as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade do candidato, ou seja, os requisitos
específicos da candidatura individual, e não a registrabilidade do DRAP.

É importante destacar que a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (AIRC), quando dirigida a questionar a elegibilidade ou causas de
inelegibilidade de um candidato específico, deve ser ajuizada no processo de Registro de
Candidatura individual (RRC) e não no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP).

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão:

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
CANDIDATO A GOVERNADOR. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIRC). I - ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NA ESCOLHA DO REPRESENTANTE DA COLIGAÇÃO.
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA QUANDO DO JULGAMENTO DO
DRAP. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. II - ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO A VICE
GOVERNADOR. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. - Nos
termos da Súmula 39 do TSE, não há formação de litisconsórcio necessário
em processos de registro de candidatura. - As condições de elegibilidade e
as causas de inelegibilidade têm caráter personalíssimo, de forma que a
falta da primeira e a presença da segunda quanto a um dos integrantes da
chapa não prejudica o outro, sendo o caso de mera substituição de
candidato. - A propositura de uma ação de impugnação de registro contra
um candidato, lastreada em uma suposta inelegibilidade atribuída a outro
Num. 44106301 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420574485000000043057452
Número do documento: 24100420574485000000043057452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:48:52

candidato, de per si, representa manifesta ausência de interesse processual
do Impugnante. III PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE
E NÃO INCIDÊNCIA EM CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CUMPRIMENTO DAS
FORMALIDADES LEGAIS POR PARTE DO CANDIDATO A GOVERNADOR.
DEFERIMENTO DO SEU PEDIDO DE REGISTRO. - Tendo o requerimento de
registro de candidatura sido apresentado com a documentação e as
informações exigidas na Lei n. 9.504/1997 e na Resolução TSE n.
23.548/2017, defere-se o pedido. TRE-MA ACAO DE IMPUGNACAO DE
REGISTRO nº060032948, Acórdão, Des. Tyrone José Silva, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2018.

No caso em tela, não se observa qualquer pretensão voltada a questionar os
requisitos necessários ao deferimento do DRAP, já que todas as imputações se
concentram na alegada inabilitação do Sr. José de Jesus Izac para participar do pleito.

De outro turno, analisando os autos de Registro de Candidatura nº 0600332-
62.2024.6.16.0020, verifica-se que a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura foi
ajuizada em 23/08/2024, depois do decurso do prazo de cinco dias da publicação do edital
previsto no art. 97, §1º, do Código Eleitoral, em 22/08/2024.

Evidente, portanto, que a apresentação da AIRC nestes autos foi uma
tentativa de burlar o prazo legalmente previsto, o que não pode ser admitido.

Por fim, qualquer consideração acerca da possibilidade de apreciação da
suposta inelegibilidade de ofício também deve ser tratada nos autos de registro do
candidato e não no DRAP.

Assim, conclui-se que não merece reforma a sentença que, verificando a
regularidade da documentação apresentada e considerando o não conhecimento da Ação
de Impugnação de Registro de Candidatura, deferiu o DRAP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários - DRAP da Coligação “Santana Não Pode Parar, O Progresso Continua” -
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP/MDB/Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE).

Num. 44106301 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420574485000000043057452
Número do documento: 24100420574485000000043057452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:48:52

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600330-
92.2024.6.16.0020 - Santana do Itararé - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: UNIDOS POR UM NOVO AMANHÃ
[PDT/PSD/REPUBLICANOS/PL] - SANTANA DO ITARARÉ - PR, ELCIO JOSE VIDAL -
Advogado dos RECORRENTES: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS -
PR93776 - RECORRIDA: SANTANA NÃO PODE PARAR, O PROGRESSO CONTINUA
[FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PP/MDB/FEDERAÇÃO
PSOL REDE(PSOL/REDE)] - SANTANA DO ITARARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRIDA:
KAYSA CHRYSTINE ROLIM VACILOTO - PR101773

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106301 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420574485000000043057452
Número do documento: 24100420574485000000043057452
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:48:52